Tribunal: TJBA
Processo: 8070624-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070624-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO FLORENTINO FERREIRA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): PJ11 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À OAB/BA E A OUTROS JUÍZOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização e pedido de tutela de urgência, envolvendo contrato de reserva de margem consignável supostamente irregular. A autora, beneficiária previdenciária, requereu desde a inicial a concessão da gratuidade da justiça, sob alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Pleiteou, ainda, a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre seu benefício. O juízo de origem indeferiu a gratuidade e a tutela de urgência, além de determinar, de ofício, a expedição de ofícios à OAB/BA e aos Juízos da 1ª e 6ª Varas Cíveis da Comarca de Feira de Santana/BA, sob fundamento de possível fracionamento de demandas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural beneficiária de verba previdenciária, a configuração dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência para suspensão de descontos incidentes sobre benefício de natureza alimentar e a legalidade da determinação de expedição de comunicações institucionais por suposto fracionamento de ações. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo que o Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural, salvo prova em contrário. 4. Ausentes elementos concretos aptos a afastar a presunção legal, e comprovada a percepção de benefício previdenciário de natureza alimentar, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça. 5. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado na continuidade de descontos sobre verba alimentar, revela-se cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão das cobranças até julgamento do mérito. 6. A determinação de expedição de ofícios à OAB/BA e a outros Juízos, por suposto fracionamento de demandas, exige base fática concreta e motivação adequada, não evidenciadas em cognição sumária, sobretudo diante da existência de contratos distintos e benefícios previdenciários diversos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário quando demonstrada plausibilidade da alegação de irregularidade contratual e risco de dano à subsistência da parte. 3. A expedição de comunicações institucionais por suposto fracionamento de demandas exige fundamentação concreta e análise individualizada das relações jurídicas discutidas.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8070624-49.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA DO SOCORRO FLORENTINO FERREIRA e como agravado BANCO BMG S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões,___ de ________ de 2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça